Tribunal: TJSP
Processo: 2266066-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção – Precedente do STJ - "Error in procedendo" – Renúncia ao foro de domicílio que por si só não afasta a concessão das benesses pretendidas, haja vista que na relação de consumo a autora pode optar tanto pelo ajuizamento da ação em seu domicílio quanto no domicílio do réu, se tratando de questão relativa, não podendo a autora ser penalizada por haver possibilidade legal de escolha de foro – Súmula 77 deste E. TJSP - Anulação de decisão que é medida de rigor - Recurso não conhecido, com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2266066-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Pessoa física - Indeferimento em 1o Grau – Impossibilidade – Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – Necessidade de complementação – Precedente do STJ - "Error in procedendo" – Renúncia ao foro de domicílio que por si só não afasta a concessão das

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Pessoa física - Indeferimento em 1o Grau – Impossibilidade – Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – Necessidade de complementação – Precedente do STJ - "Error in procedendo" – Renúncia ao foro de domicílio que por si só não afasta a concessão das benesses pretendidas, haja vista que na relação de consumo a autora pode optar tanto pelo ajuizamento da ação em seu domicílio quanto no domicílio do réu, se tratando de questão relativa, não podendo a autora ser penalizada por haver possibilidade legal de escolha de foro – Súmula 77 deste E. TJSP - Anulação de decisão que é medida de rigor - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266066-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SUELEN MIRANDA LAUREANO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266066-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19877 -lac
2
Voto no: 19877
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
Agravante: Suelen Miranda Laureano
Agravado: Banco Santander S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita

Pessoa
física
-
Indeferimento
em
1o
Grau

Impossibilidade Não cumprimento do art. 99, § 2o, do
CPC
Documentos juntados que não são suficientes
para
demonstrar
a
situação
e
necessidade

Necessidade de complementação Precedente do STJ -
“Error in procedendo”
Renúncia ao foro de domicílio
que por si só não afasta a concessão das benesses
pretendidas, haja vista que na relação de consumo a
autora pode optar tanto pelo ajuizamento da ação em
seu domicílio quanto no domicílio do réu, se tratando de
questão relativa, não podendo a autora ser penalizada
por haver possibilidade legal de escolha de foro

Súmula 77 deste E. TJSP - Anulação de decisão que é
medida de rigor - Recurso não conhecido, com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266066-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19877 -lac
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 28/29 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 33a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Douglas Iecco
Ravacci, que nos autos dos ação revisional de contrato c.c. repetição de
indébito, indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos termos seguintes:
“Vistos.
Indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Com efeito, independente da
insuficiência probatória acerca da hipossuficiência, o autor reside
em São José dos Campos/SP, optando por ajuizar a presente
demanda em São Paulo, declinando do seu direito de demandar no
próprio juízo, encontrando-se com advogado particular, presumindo
ser capaz de arcar com despesas de locomoção e cumprimento de
atos que demandam presença física. Confira-se:
“Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada
que não encontra amparo nos elementos colacionados aos autos.
Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que, no entanto,
optou por contratar advogado particular e ajuizá-la em foro distante
do
seu
domicílio.
Existência de fundadas razões para o
indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das
custas e despesas processuais. Recurso improvido.” [g.n.] (TJSP,
32a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2045616-08.2016.8.26.0000, J. 31.03.2016, v.u.).
“Agravo de Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de Documentos.
JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de
miserabilidade é insuficiente para a concessão da gratuidade de
justiça. Ausência de comprovação da insuficiência de recursos.
Consumidora que optou por ingressar com ação em Comarca
diversa da qual reside, o que demandará dispêndios com
locomoção, para cumprimento dos atos processuais que dependem
de sua presença. Decisão mantida. Recurso improvido.” [g.n.]
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2190742-26.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Bonilha Filho, j.
22/10/2015,v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida cautelar de
exibição de documentos - Decisão de indeferimento do pedido
formulado
pelo
autor
de
assistência
judiciária
gratuita
-
Admissibilidade pelo NCPC e conhecimento e julgamento de mérito
pelo CPC/73, na exegese do art. 14 do NCPC - Contratação de
advogado particular, eleição de comarca diversa de domicílio do
agravante e pequeno valor da causa a gerar deslocamentos para
comparecimento às audiências eventualmente designadas fazem
recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza, esta que é de
presunção relativa - Falta de apresentação de extratos bancários e
faturas de cartões de crédito - Insuficiência de regularidade do CPF
por ser mero enquadramento fiscal- Ausência de elementos de
prova para confirmar a alegada hipossuficiência de recursos, ônus
do qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com determinação e observação.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266066-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19877 -lac
4
2069783-89.2016.8.26.0000, Relator Desembargador José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, J. 19.05.2016, v.u.).
Providencie o recolhimento das custas iniciais, taxa de mandato e
citação postal em 15 dias.
Intimem-se.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado e sem resposta.
É o relatório.
Narra a inicial que as partes formalizaram um contrato de
empréstimo denominado Parcelado Santander Master, no valor de R$
13.207,03 para pagamento em 25 parcelas mensais e consecutivas no valor
de R$ 883,41, cujo pagamento seria feito por de débito em conta.
Posteriormente, afirma ter contratado novo empréstimo
denominado Crédito Pessoal no valor de R$ 42.088,48, para pagamento em
60 parcelas no valor de R$ 1.639,39 cada.
Aduz que em ambos os contratos, a requerida inseriu
indevidamente dois tipos de seguro nos valores de R$ 1.300,60 e R$
4.680,00 e encargos de mora cumulados com comissão de permanência.
Pretende a restituição do valor de R$ 5.980,60 relativo ao
seguro por se tratar de venda casada, bem como a declaração de
abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com
encargos moratórios.
Entre os demais pedidos, requereram a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita a qual foi indeferida nos termos
da decisão transcrita acima.
Insurge-se a agravante contra essa decisão.
Em suas razões alega em síntese que não lhe foi
oportunizada a juntada de documentos para comprovar sua hipossuficiência.
Assevera que o fato de ter ajuizado ação fora de seu
domicílio não quer dizer que abriu mão do direito de pleitear justiça gratuita.
E que a contratação de advogado particular não tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266066-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19877 -lac
5
condão de afastar de vez a justiça gratuita.
Pretende a reforma para a concessão das benesses
pretendidas.
Pois bem.
De início destaca-se ser cabível o presente recurso nos
termos do artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca
da concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Em 1a instância a agravante é militar, sendo que foi juntada
a declaração de pobreza (fl. 19), demonstrativo de pagamento (fl. 20) e
protocolo de entrega de Imposto de Renda Ano-Calendário 2019 (fls. 21/22).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve
exigir que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é
custeado por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto,
plenamente exigível de todos que o utilizam, ressalvadas as exceções
legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo
“dever” ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu ao agravante a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266066-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19877 -lac
6
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência,
o que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita
-
Impossibilidade - Magistrado a quo deve conceder prazo para que a
parte requerente comprove a situação de hipossuficiência

Decisão anulada, de ofício Recurso não conhecido.”
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o,
DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a
abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art.
98, caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do
indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a
alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no
ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido
de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para
comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Se isso não bastasse e com o devido respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266066-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19877 -lac
7
entendimento do MM. Juiz de Direito, não é possível fundamentar o
indeferimento no fato de a demandante haver constituído advogado
particular.
Isso porque o art. 99, § 4o do CPC é bastante claro:
“(...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça. (...).”

Como visto, o fundamento utilizado na decisão é contrário à
expressa disposição da lei e, portanto, deve ser afastado.
Assim como o ajuizamento da ação em quaisquer dos foros
facultativos que lhe permite a norma processual.
Isso porque se trata de uma relação de consumo, havendo
possibilidade da ação ser proposta tanto no domicílio do autor (art. 101,
inciso I do CDC), quanto no domicílio do réu (art. 46 do NCPC).
A questão, portanto, é relativa.
Não é por outra razão, aliás, que a Súmula 77 deste
Tribunal diz, expressamente:
“Súmula 77: A ação fundada em relação de consumo pode ser
ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no
do domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite
declinação de competência de ofício em qualquer dos casos”.
Ora, é uma questão de lógica: se a competência relativa nas
relações de consumo não admite declinação de ofício pelos magistrados,
evidentemente que o mesmo fundamento não pode ser utilizado como
autorizador para negar ao demandante o benefício da justiça gratuita
pleiteado, se preenchidos os demais requisitos.
Se o CPC e o CDC permitem ao consumidor optar pelo foro
em que vão demandar em face do fornecedor, não pode ser penalizado por
haver escolhido, ainda que por opção de seu patrono, por questões
estratégicas.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266066-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19877 -lac
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita indeferida, com
fundamento de que a autora teria ajuizado a ação em comarca
distinta de seu domicílio, presumindo-se, nesses termos, que teria
capacidade financeira Afastamento Autora que está desempregada
Eventual renúncia ao foro do domicílio do consumidor não constitui
suficiente motivo para a negativa de concessão da benesse da
Justiça gratuita, eis que se trata de faculdade legal, exigindo-se
apenas comprovação da hipossuficiência sócio-econômica do
postulante Precedentes Benefício da gratuidade concedido -
Necessidade de observância pela procuradora da autora, ao
Comunicado CG n° 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste
Egrégio Tribunal
Recurso provido, com observação.* (TJSP;
Agravo de Instrumento 2103272-78.2020.8.26.0000; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da justiça - Indeferimento
pelo juiz a quo sob o fundamento de que a renúncia ao foro
privilegiado do domicílio do consumidor e a contratação de
advogado particular seriam incompatíveis com a hipossuficiência
alegada pela autora Inconformismo Cabimento A opção da autora
em ajuizar ação em comarca diversa do seu domicílio é faculdade
legal e não faz presumir capacidade financeira de arcar com as
custas processuais sem prejuízo do seu sustento Contratação de
advogado particular que se constitui em prerrogativa de todo
cidadão e, por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça
Presunção emanada da declaração de pobreza corroborada pelo
contexto dos autos Recurso provido para garantir à autora os
benefícios da gratuidade da justiça. (TJSP; Agravo de Instrumento
2035228-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de
Registro: 17/06/2020).
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus
servidores e até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização
permanente das unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto
cumprimento das normas, inclusive no que tange à comprovação da
veracidade das declarações das partes, provendo o necessário para que a
gratuidade judiciária seja deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do
error in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a
hipossuficiência, com outros documentos a serem determinados pela i.
magistrada que, após, poderá manter ou se retratar de sua decisão,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas
deste recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o
que a serventia deverá certificar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266066-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19877 -lac
9
Ante o exposto, NÃO SE CONHCE do recurso, com
determinação de anulação da decisão ora combatida, nos termos expostos.
ACHILE ALESINA
Relator